Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-86.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2024
Número: 0600412-86.2024.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600412-86.2024.6.16.0000, de Osésa Rodrigues de Oliveira, para requerer a regularização de
suas contas eleitorais das Eleições Gerais de 2022, que foi candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. Alega que nas Prestações de Contas de nº
0603846-54.2022.6.16.0000 foram juntados todos os documentos com exceção unicamente do
instrumento de mandato outorgado a advogado. Alega ainda, que quer normalizar sua situação
cadastral eleitoral, cessando-se os efeitos do impedimento de obter a indispensável certidão de
quitação eleitoral para candidatar-se a uma vaga ao cargo de vereador junto à Câmara Municipal de
Paranavaí nas eleições municipais do corrente ano. (Requer: a distribuição da presente ação por
prevenção ao Jurista Júlio Jacob Júnior, Relator nos autos do Processo nº 0603846-
54.2022.6.16.0000, de Ação de Prestação de Contas Eleitorais Final apresentada pelo Prestador,
Osésa Rodrigues de Oliveira, então filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), candidato ao
cargo de deputado estadual nas eleições de 2022; seja acolhida a anexa Procuração ad judicia et
extra, com poderes de mandato outorgados pelo Prestador a este subscritor DOC. 01, dando-se
neste sentido por regularizada a prestação de contas final do Prestador, Osésa Rodrigues de
Oliveira, quanto à sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022, pelo
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), candidatura nº 14.789 na Unidade Eleitoral Paraná/BR; para
fins de comprovação da regularização anterior das contas prestadas final do Prestador, que seja
acolhida a documentação que instrui este procedimento em auxilio de interpretação, devidamente
classificada quanto a seus IDs , DOCs. 04 e 05, vez que extraída integralmente dos autos do
Processo 0603846-54.20222.6.16.0000 em que Vossa Excelência funcionou com Relator, cf. v.
Acórdão nº 62.459; a final, seja julgado totalmente procedente o presente pedido, aprovando-se
sem ressalvas a prestação de contas eleitoral final do Prestador, Osésa Rodrigues de Oliveira,
candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 pelo PTB, e; por conseguinte, que
seja determinada a atualização dos registros deste e. TRE-PR quanto à cessação dos efeitos
restritivos eleitorais para fins da regularização da situação eleitoral do Prestador, Osésa Rodrigues
de Oliveira, oportunizando-lhe obter a consecutiva expedição de certidão de quitação eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente
como OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
JOSE ROBERTO BALESTRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929386
08/08/2024
13:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.646

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600412-86.2024.6.16.0000 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE ROBERTO BALESTRA - OAB/PR17646
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. RES. TSE Nº
23.607/2019. APRESENTAÇÃO DE
M A N D A T O . I N E X I S T Ê N C I A D E
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA E DE RECURSOS
PÚBLICOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE REGULARIZAÇÃO.

1. A prestação de contas apresentada
extemporaneamente, depois de julgadas
como não prestadas, é considerada
apenas para o fim de divulgação e de
regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do art.
80, da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. Apresentado o instrumento de
mandato anteriormente omitido e
constatadas a inexistência de recursos
de fontes vedadas e origem não
identificada, assim como ausência de
aplicação de recursos públicos (FEFC e
Fundo Partidário) na campanha de 2022,
Num. 43929386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:25

é o caso de se deferir o pedido de
regularização.

3. Pedido de regularização deferido para
fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral após o final da
legislatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas proposto por OSESA
RODRIGUES DE OLIVEIRA que, por meio do Acórdão nº 62.459, nos autos de PC nº
0603846-54.2022.6.16.0000, foram julgadas não prestadas, diante da ausência de
apresentação de procuração.

A petição inicial (id. 43887833) aduz que foram apresentados todos os
documentos integrantes da prestação de contas referente às eleições de 2022, salvo o
instrumento de procuração, que ora se apresenta, além da reapresentação dos autos
originários de prestação de contas.

Requer, ao final, seja acolhida a regularização das contas com a consequente
expedição de certidão de quitação eleitoral.

A Seção de Contas Eleitorais elaborou parecer técnico indicando a
movimentação financeira contida nos extratos eletrônicos das contas de campanha, a
inexistência de indícios de recebimento direto ou indireto de recursos de fontes
vedadas, de recursos de origem não identificada, de recursos do Fundo Partidário e, por
fim, de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC
(id. 43891260).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer "pelo recebimento das
contas prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação
eleitoral da requerente, após o fim da legislatura, na forma do disposto no artigo 80 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.607/2019" (id. 43908943).

É o relatório.

Num. 43929386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:25

VOTO

Como relatado trata-se de pedido de regularização de prestação de contas
referente à eleição de 2022 que foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão
nº 62.459, no processo de Prestação de Contas sob o nº 0603846-54.2022.6.16.0000,
transitado em julgado em 25 de setembro de 2023, sendo essa a ementa da decisão:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA
NOS TERMOS DO ART. 98 § 8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO
DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL
DA LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº 0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja, necessariamente, o julgamento das contas
como não prestadas, sobretudo quando após intimação pessoal e específica,
permanece a inércia do candidato em regularizar sua representação
processual. (Prestação de Contas nº 0604078-66, Acórdão nº 62.107,
Relator(a) Dra. Flávia da Costa Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Res.-TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42 do
TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2022 está prevista no art. 80 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
Num. 43929386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:25

quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; ou

[...]

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;

[...]

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e
distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53
desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata
o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43929386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:25

Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31
e 32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e
as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução
ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência
de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento,
ou não, do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não,
da omissão, aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus)
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74
desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não
será objeto de novo julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação das contas, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Esta Corte tem decido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO.

1. A não prestação das contas impede que o candidato obtenha a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, no entanto, torna-se possível buscar
regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento.

2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010, cujo texto regulamenta as
eleições de 2010, a qual o requerente participou, menciona "as contas não
serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação
apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura."
Num. 43929386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:25

3. No particular, a Seção de Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a
inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada, a ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário,
bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada.

4. Pedido deferido para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060038137, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data
27/09/2022)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.-TSE
Nº 23.604/2019. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTES VEDADAS, DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS
PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA
QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEFERIMENTO.

1. A verificação de inexistência de recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de recursos públicos autoriza a
regularização da situação do requerente (art. 58 da Res.-TSE nº
23.604/2019).

2. O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua
apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral, bem como para suspender a perda do direito ao recebimento da
quota de Fundo Partidário.

3. Pedido deferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAL nº 060017183, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 230, Data 26/09/2022).

Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar
que o deferimento do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores
decorrentes de irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos
de origem não identificada ou recebidos de fontes vedadas, como prevê o art. 80, §§ 3º a
5º da Res. TSE nº 23.607/2019.

No caso específico, deve-se ainda atentar para o fundamento da prestação
de contas como não prestadas - a falta de instrumento de procuração - e o suprimento da
Num. 43929386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:26

falha por meio da juntada do mandato (id. 43887834).

Retomando a questão sob o prisma da Res. nº 23.607/2019-TSE, foi
observado o procedimento previsto no art. 80, § 2º, V, que prevê inicialmente o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada, origem não identificada e bem como não houve repasse de
recursos públicos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e do Fundo Partidário ao prestador de contas.

Anote-se, por zelo, que o Parecer Técnico indica o recebimento de recursos
estimados em dinheiro do Fundo Partidário e, também, de recursos privados (Outros
Recursos), contudo, sem que isso prejudique a regularização das contas.

Todavia, como o presente pedido não se presta a promover novo julgamento
das contas e considerando que não houve inconsistências apontadas financiadas com
recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário), não havendo que se falar devolução,
conclui-se que não têm o condão de impedir a regularização das contas do requerente
para fins de regularização de seu cadastro eleitoral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por DEFERIR o pedido de regularização das contas
referente ao pleito de 2022 de OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA, para o fim de
divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral no final da legislatura, nos termos do
art. 80, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e
providências.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600412-86.2024.6.16.0000 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES.
JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Advogado
Num. 43929386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:26

da REQUERENTE: JOSE ROBERTO BALESTRA - PR17646.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929386 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/08/2024 13:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080813515275200000042883600
Número do documento: 24080813515275200000042883600
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 14:38:26